Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743621-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42476011) interposto por CÉLIA RODRIGUES DE CARVALHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do executivo fiscal movido pelo DISTRITO FEDERAL contra a agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta com vistas ao reconhecimento da nulidade da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreou a ação. Essencialmente, a decisão impugnada identificou a necessidade de dilação probatória, no caso, circunstância essa obstativa do conhecimento da exceção de pré-executividade. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, a nulidade do título exequendo, sob o fundamento de que é bolsista na Fundação Para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde – FIOTEC e haver comprovado documentalmente não ter exercido atividade que constitua fato gerador de ISS, nos anos de 2017 a 2020. Intimado, o ente distrital apresenta contrarrazões de ID 44232358, nas quais alega a ausência de provas pré-constituídas suficientes acerca da versão da excipiente agravante, sendo inadequada a via estreita da exceção. É o relatório. Decido. A controvérsia dos autos consiste, principalmente, no exame do cabimento da exceção de pré-executividade ao caso. Essa modalidade de defesa executiva atípica é, sim, admitida nas hipóteses em que a matéria alegada seja de ordem pública, a parte executada tenha ao seu favor prova pré-constituída das alegações deduzidas e, ainda, seja desnecessária a instrução probatória para que haja o acolhimento do pedido de extinção da execução. Não é o que se observa neste feito. A argumentação central da devedora agravante para a desconstituição do crédito tributário diz respeito à negativa de prestação de serviço como profissional autônoma, dada a sua atividade dita exclusiva de pesquisadora bolsista, no período referente ao lançamento do tributo cobrado nos autos, de 2017 a 2020. Instruiu o incidente com cópias do termo de concessão de bolsa de estudos, da carteira de trabalho, das declarações anuais de imposto de renda e com a certidão do Conselho Regional de Contabilidade – CRC/DF. No entanto, os documentos colacionados, por si mesmos, não bastam para desqualificar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA que embasa a execução. Especialmente, da certidão do CRC/DF (ID 42476011 – fl. 29) não se infere a falta de prestação de serviço como profissional autônomo. Leia-se: “Certifico, para os devidos fins, que CELIA RODRIGUES LIMA, CPF no 645.855.061-87, Contadora inscrita no CRC DF-017551/O não possui vínculo ativo com registro de autônomo neste CRCDF, até a presente data.” Esse documento, emitido em 06/07/2021, atesta a inatividade, contemporânea à emissão, do registro de autônomo da contadora executada, mas não é suficientemente claro quanto à eventual existência de registro prévio e já cancelado, nos exatos anos de 2017 a 2020. Tal confirmação somente poderia advir de um aprofundamento probatório que não é possível realizar no incidente manejado nos autos, como bem reconhecido na decisão combatida. A propósito, o decisum pautou-se na orientação do enunciado 393 do STJ que contém o seguinte teor: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Por isso, irreparável a decisão recorrida. Com essas considerações, nos termos do artigo 932, IV, a, do CPC, nego provimento ao agravo interposto, diante da contrariedade à súmula de jurisprudência do STJ. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador